Tribunal: TJBA
Processo: 8002052-23.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002052-23.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA PEREIRA MENEZES

Advogado(s)
:
ODIRLEI OLIVEIRA DE SA

APELADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. PESSOA IDOSA. VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO. MULTA DO ART. 334, § 8º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação Cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 1.500,00, a título de danos morais, e à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente em benefício previdenciário. A apelante requer a majoração da indenização, a aplicação da multa do art. 334, § 8º, do CPC, e o aumento dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia recursal limita-se a examinar:
(i) se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 1.500,00 é adequado diante das circunstâncias do caso;
(ii) se é cabível a aplicação da multa do art. 334, § 8º, do CPC, em razão da ausência da ré à audiência de conciliação; e
(iii) se é possível a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Restou comprovado que a autora, pessoa idosa e residente em zona rural, sofreu descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário por mais de dois anos, sem vínculo contratual válido, caracterizando violação à boa-fé objetiva e aos direitos da personalidade (arts. 4º, III, e 6º, IV, do CDC). O dano moral é
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo.
4. O valor arbitrado na sentença mostra-se desproporcional à gravidade da lesão e às peculiaridades do caso. À luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 944 CC), bem como da função pedagógica e compensatória da indenização, é cabível a majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00, conforme precedentes do TJBA.
5. A multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC exige intimação pessoal válida e demonstração de prejuízo processual, o que não ocorreu. A revelia já foi decretada, afastando nova penalidade.
6. Inexistindo contrarrazões e sendo a parte apelada revel, não há falar em majoração dos honorários recursais, mantendo-se o percentual fixado na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se a sentença quanto aos demais pontos
.

Tese de julgamento:

1.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido, ensejando indenização compensatória.

2.

A majoração do quantum indenizatório deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e a condição de hipervulnerabilidade da vítima.

3.

A multa do art. 334, § 8º, do CPC somente se aplica mediante intimação pessoal válida e demonstração de prejuízo processual.

4.

Inexistindo contrarrazões e revel a parte apelada, não cabe majoração de honorários recursais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 944; CPC, arts. 334, § 8º, e 85, § 2º; CDC, arts. 4º, III, e 6º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 8107550-94.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 5ª Câmara Cível, j. 24.07.2024;
TJBA, Apelação nº 8077607-71.2019.8.05.0001, Rel. Des. Adriana Sales Braga, 2ª Vice-Presidência, j. 22.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
8002052-23.2025.805.0103
,

d
e Ilhéus, em que figura como
APELANTE
,
MARIA PEREIRA MENEZES
,
e como
APELADA,
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL – AAPEN
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto condutor.